Tribunal: TJBA
Processo: 0015638-86.1985.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015638-86.1985.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRUZEIRO DO SUL S A SERVICOS AEREOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE LOPES TOLEDO, CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO

APELADO: ORIVALDO GOMES RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO DO EXEQUENTE. DEVER DE

MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Cumprimento Provisório de Sentença, julgou extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Discute-se no recurso, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e de decisão surpresa, sob o argumento de que não houve intimação pessoal válida para impulsionar o feito, bem como a ausência de inércia por parte da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução pela prescrição intercorrente, declarada após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e a frustração da intimação pessoal do credor por desatualização de seu endereço, configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente flui após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo executivo, deferido com base na ausência de
citação e de
bens penhoráveis do devedor (art. 791, III, do CPC/73
)
,
com base n
o art. 921, III, do CPC/2015).
A configuração da prescrição intercorrente independe de prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo quando a paralisação supera o prazo legal, notadamente quando a frustração da comunicação decorre da própria desídia da parte em manter seu endereço atualizado nos autos, conforme impõe o art. 77, VII, do CPC.
Não se caracteriza a violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) quando a decisão que reconhece a prescrição intercorrente é proferida após longo período de inércia do credor e a matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício, tendo sido oportunizada a manifestação, ainda que frustrada por culpa da própria parte.
A inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado do fim do prazo de suspensão processual, autoriza a extinção da execução, em conformidade com o art. 924, V, do CPC, especialmente em feitos que tramitam por décadas sem efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente tem início automático após o decurso de um ano da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a intimação do credor sobre o fim do prazo de sobrestamento. 2. Constitui dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos (art. 77, VII, do CPC), de modo que a intimação pessoal frustrada por sua própria negligência não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, afastando a alegação de cerceamento de defesa ou de decisão surpresa.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 10, 77, VII, 921, III e §1º, e 924, V. Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973), art. 791, III. Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC. STJ, AgInt no REsp 1.818.978/PR. STJ - AgInt no AREsp: 1990057 RJ 2021/0305682-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0015638-86.1985.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente o
CRUZEIRO DO SUL S A SERVICOS AEREOS e outros
e como parte recorrido
ORIVALDO GOMES RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA